Tribunal: TJSP
Processo: 2274524-86.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Alegação de excesso de prazo na manutenção da custódia preventiva, ausência dos seus requisitos autorizadores, carência de fundamentação idônea e desproporcionalidade da medida. Pleito objetivando a suspensão dos efeitos do decreto prisional ou, subsidiariamente, a revogação da prisão processual do paciente, mediante a aplicação de medidas cautelares diversas,

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Alegação de excesso de prazo na manutenção da custódia preventiva, ausência dos seus requisitos autorizadores, carência de fundamentação idônea e desproporcionalidade da medida. Pleito objetivando a suspensão dos efeitos do decreto prisional ou, subsidiariamente, a revogação da prisão processual do paciente, mediante a aplicação de medidas cautelares diversas, com a expedição, em qualquer das hipóteses, de alvará de soltura em seu benefício. Não cabimento. Excesso de prazo não configurado, observando-se que a autoridade impetrada vem adotando as diligências necessárias ao encerramento da instrução. Trâmite do feito de origem que observa os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Ademais, remanescem presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP. A significativa quantidade de entorpecente apreendido (73,1 kg de massa líquida de maconha) denota, a priori, a gravidade concreta da infração, restando necessária, adequada e proporcional a manutenção da custódia cautelar do paciente, com vistas à garantia da ordem pública, sendo inviável a substituição por medidas cautelares diversas. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000078868
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2274524-86.2019.8.26.0000, da Comarca de Santa Isabel, em que é impetrante
FERNANDO RAFAEL MARCARI ASTORGA e Paciente DIEGO ALISON MIZAEL, é
impetrado MM(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA 2a VARA DA COMARCA DE SANTA
ISABEL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem do
presente habeas corpus, mantendo-se, in totum, a decisão do magistrado a quo, por
suas jurídicas razões. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2274524-86.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 2274524-86.2019.8.26.0000
Comarca: Santa Isabel
Impetrante: FERNANDO RAFAEL MASCARI ASTORGA
Paciente: Diego Alison Mizael
VOTO No 22.066
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Alegação de excesso de prazo
na manutenção da custódia preventiva, ausência dos seus
requisitos autorizadores, carência de fundamentação idônea e
desproporcionalidade da medida. Pleito objetivando a suspensão
dos efeitos do decreto prisional ou, subsidiariamente, a revogação
da prisão processual do paciente, mediante a aplicação de medidas
cautelares diversas, com a expedição, em qualquer das hipóteses,
de alvará de soltura em seu benefício. Não cabimento. Excesso de
prazo não configurado, observando-se que a autoridade impetrada
vem adotando as diligências necessárias ao encerramento da
instrução. Trâmite do feito de origem que observa os critérios da
razoabilidade e da proporcionalidade.
Ademais, remanescem presentes os requisitos previstos no art. 312
do CPP. A significativa quantidade de entorpecente apreendido
(73,1 kg de massa líquida de maconha) denota, a priori, a
gravidade concreta da infração, restando necessária, adequada e
proporcional a manutenção da custódia cautelar do paciente, com
vistas à garantia da ordem pública, sendo inviável a substituição
por medidas cautelares diversas. Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado em favor de DIEGO ALISON MIZAEL, contra ato da MM.
Juíza, Dra. Tarsila Machado de Sá Glina, da Vara Plantão do Foro da
Comarca de Guarulhos, sob a alegação de o paciente sofrer
constrangimento ilegal, consistente na manutenção de sua prisão
cautelar.
Sustenta
o
impetrante,
em
síntese,
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2274524-86.2019.8.26.0000 -Voto no
3
ilegalidade da decisão coatora ante o excesso de prazo na
manutenção da prisão preventiva, que perdura há oito meses, a
ausência dos requisitos autorizadores de sua decretação, a carência
de fundamentação concreta e a desproporcionalidade da medida, uma
vez que o paciente é primário e existe a probabilidade de que, em
eventual condenação, seja aplicada a causa de diminuição de pena
prevista no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/06.
Postula, destarte, o deferimento de medida
liminar, para que sejam suspensos os efeitos da decisão que decretou
a custódia cautelar do paciente ou, subsidiariamente, seja revogada a
prisão preventiva, mediante a aplicação de medidas cautelares
diversas, com a expedição, em qualquer das hipóteses, do
competente alvará de soltura em seu benefício e, ao final, a
concessão da ordem, para que seja cassado o decisum guerreado.
A liminar foi indeferida (fls. 232/236).
A autoridade impetrada prestou as informações
(fls. 239/263) e, em seu parecer, a Procuradoria Geral de Justiça
opinou pela denegação do writ (fls. 266/286).
É o relatório.
Devidamente processado o presente remédio
constitucional, a ordem deve ser denegada.
Exsurge dos autos (fls. 7/230) que, em 4 de
abril de 2019, o paciente foi preso em flagrante, vindo a ser
denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.
Consoante a denúncia (fls. 70/75 dos autos
originários), na data dos fatos, por volta das 19h30, na Rodovia
Presidente Dutra, altura do km 182, Praça do Pedágio, Parque Santa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2274524-86.2019.8.26.0000 -Voto no
4
Tereza, na cidade de Santa Isabel, policiais rodoviários federais
realizavam patrulhamento de rotina quando avistaram o veículo
VW/Polo Sedan, placas DXR-8214 e deram ordem de parada ao seu
condutor, o ora paciente Diego, que estava acompanhado de Cláudio
Luiz Santana Pires, mas o motorista apenas simulou diminuir a
velocidade e empreendeu fuga. Os agentes perseguiram o veículo e,
após alguns instantes, ambos os indivíduos abandonaram o carro no
acostamento e correram em direção a um matagal próximo à rodovia,
sendo alcançados pelos policiais.
Na
sequência,
Diego
e
Cláudio
foram
abordados e, em revista ao veículo que havia sido abandonado, foram
localizados, no interior do porta-malas, 134 tijolos de maconha,
totalizando a massa líquida de 73,1 kg, consoante o laudo pericial
colacionado às fls. 18/20 dos autos de origem.
Diante dos fatos, o paciente e Cláudio foram
autuados em flagrante e conduzidos ao distrito policial.
Em audiência de custódia, realizada em 5 de
abril de 2019 (fls. 219/222), a autoridade impetrada converteu a prisão
em flagrante de ambos em preventiva, para a garantia da ordem
pública, a conveniência da instrução processual e a salvaguarda da
aplicação da lei penal, ressaltando a gravidade concreta do delito e
grande quantidade de entorpecente apreendido, que indica estarem o
paciente e Claudio associados para a prática de tráfico de drogas.
Da leitura do feito originário, observa-se que,
em 15 de abril p.p., foi oferecida a denúncia (fls. 70/75) e, em 12 de
junho, o Juízo a quo determinou a notificação do paciente, para
apresentada defesa prévia (fls. 107/108), que foi ofertada em 31 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2274524-86.2019.8.26.0000 -Voto no
5
julho p.p. (fls. 155/156) e, em 10 de setembro, rechaçada pela
magistrada, que recebeu a denúncia (fls. 170/171) e determinou a
expedição de carta precatória para a oitiva das testemunhas da
acusação, encontrando-se os autos no aguardo do cumprimento dos
atos deprecados.
Da análise da documentação que instrui este
feito e a demanda originária, constata-se não ter restado configurado
o apontado excesso de prazo na duração da prisão cautelar (nove
meses decorridos desde sua decretação), uma vez que a autoridade
impetrada vem adotando, em tempo razoável, as diligências
necessárias ao encerramento da instrução, observando-se que a
produção de prova oral (no caso, oitiva de testemunhas) mediante
cartas precatórias acaba por demandar um lapso temporal mais
elevado para sua realização, fato justificado pela natureza intrínseca
desse instrumento processual.
Há que se pontuar que a apreciação da
ocorrência de prolongamento excessivo da custódia cautelar exige a
utilização dos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, não
sendo suficiente a mera soma aritmética de prazos. Sobre o tema, já
nos manifestamos:
Duração da prisão preventiva e princípio da
razoabilidade: inexiste um prazo determinado,
como ocorre com a prisão temporária, para a
duração dessa modalidade de prisão cautelar.
A regra é perdurar até quando seja necessária,
durante o curso do processo, não podendo, é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2274524-86.2019.8.26.0000 -Voto no
6
lógico, ultrapassar eventual decisão absolutória
que faz cessar os motivos determinantes de
sua decretação
bem como o trânsito em
julgado de decisão condenatória, pois, a partir
desse ponto, está-se diante de prisão-pena. A
prisão preventiva tem a finalidade de assegurar
o bom andamento da instrução criminal, não
podendo esta prolongar-se indefinidamente,
por culpa do juiz ou por provocação do órgão
acusatório. Se assim acontecer, configura
constrangimento ilegal. 1
Acresça-se, por pertinente, remanescerem
presentes os requisitos autorizadores da custódia preventiva,
previstos no artigo 312 do CPP, muito embora exista, em tese, a
possibilidade de se conceder a liberdade provisória para o delito de
tráfico de drogas.
Tal hipótese não se opera no caso sub judice,
haja vista a vultosa quantidade de entorpecente apreendido na
ocorrência (73,1 kg de massa líquida de maconha), fato indicador da
prática da traficância e que denota, a priori, a gravidade concreta da
infração e a maior reprovabilidade da conduta do paciente, afigurando-
se necessária, adequada e proporcional a manutenção de sua
custódia cautelar, com vistas à garantia da ordem pública, sendo
insuficiente, in casu, a substituição por medidas cautelares diversas.
Assim temos nos posicionado:
1 NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado, 13a edição, Rio de Janeiro:
Forense, 2014, p. 697.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2274524-86.2019.8.26.0000 -Voto no
7
Ainda no contexto da garantia da ordem
pública,
outros
elementos
podem
ser
apontados, em variados julgados, analisando
casos
concretos,
para
dar
base
à
periculosidade do agente. São eles: o modo de
execução do delito, que pode evidenciar
extrema crueldade; a quantidade de coautores
e partícipes, mesmo não figurando associação
criminosa; a quantidade exorbitante de drogas
ou a sua manifesta variedade2.
Consigne-se, ainda, que não obstante a
constatada primariedade de Diego, apurada em consulta ao sistema
informatizado deste E. Tribunal (INTINFO) e à certidão de distribuição
de feitos criminais (fl. 48), deve-se observar que este fato, bem como
eventuais registros de residência fixa e ocupação lícita, não impede a
decretação de sua custódia preventiva, quando os requisitos para tal
estiverem presentes, como no caso em tela.
Nessa esteira, assim tem entendido o Superior
Tribunal de Justiça, in verbis:
HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE
DROGAS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NATUREZA E
QUANTIDADE
DOS
ENTORPECENTES
APREENDIDOS. APLICAÇÃO DAS MEDIDAS
2 NUCCI, Guilherme de Souza, Código de Processo Penal Comentado, Forense, 17a Ed., nota 12-A, art. 312.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2274524-86.2019.8.26.0000 -Voto no
8
PREVISTAS NO ART. 319 DO CÓDIGO DE
PROCESSO
PENAL.
IMPOSSIBILIDADE.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO
PACIENTE.
SEM
RELEVÂNCIA
PARA
AFASTAR A PRISÃO PREVENTIVA QUANDO
PRESENTES OS REQUISITOS LEGAIS DA
PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.
1. Os fundamentos do acórdão combatido não
se
mostram
desarrazoados
ou
ilegais,
mormente porque a jurisprudência firme desta
Corte
Superior
considera
idônea
a
fundamentação que decreta a prisão preventiva
com base na natureza e quantidade da droga
apreendida - no caso, 45g (quarenta e cinco
gramas) de cocaína e 200g (duzentos gramas)
de maconha -, a revelar a necessidade de
acautelar a ordem pública. 2. Demonstrada
pelas instâncias ordinárias, com expressa
menção à situação concreta, a presença dos
pressupostos da prisão preventiva, não se
mostra suficiente a aplicação de quaisquer das
medidas cautelares alternativas à prisão,
elencadas na nova redação do art. 319 do
Código de Processo Penal, dada pela Lei n.o
12.403/2011. 3. A presença de condições
pessoais
favoráveis
do
agente,
como
primariedade, domicílio certo e emprego lícito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2274524-86.2019.8.26.0000 -Voto no
9
não representa óbice, por si só, à decretação
da prisão preventiva, quando identificados os
requisitos legais da cautela.
4. Ordem denegada. (HC 470.306/SP, Rel.
Ministra Laurita Vaz, 6a Turma, julgado em
27/11/2018, DJe 12/12/2018)
Por derradeiro, há que se concluir não restar
configurada a aventada carência de fundamentação idônea a macular
a decisão impetrada, uma vez que esta foi motivada de forma
condizente com as peculiaridades do caso sub judice.
Destarte, não configurado o aventado excesso
de prazo, presentes os requisitos autorizadores da custódia
preventiva, e sendo inviável a substituição por medidas cautelares
diversas, mostra-se de rigor a manutenção da prisão processual.
Diante do exposto, pelo meu voto, denego a
ordem do presente habeas corpus, mantendo-se, in totum, a decisão
do magistrado a quo, por suas jurídicas razões.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator